Tribunal: TCU
Processo: 019.746/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que negou registro a ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Fernanda Araujo Leal Leite, Isac Araujo Leite e Lucas Araujo Leite contra o Acórdão 86/2026-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame, reformando o Acórdão 86/2026-TCU-Primeira Câmara apenas para orientar o Tribunal Superior do Trabalho que: 9.1.1. faculte aos interessados a escolha entre a percepção da vantagem "opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990) ou da VPNI de quintos/décimos (art. 62 da Lei 8.112/1990), abstendo-se de proceder ao pagamento cumulativo das referidas rubricas; 9.1.2. na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso sobrevenha decisão desfavorável aos interessados, promova a exclusão da rubrica; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à unidade jurisdicionada.